Tribunal: TJDFT
Processo: 0718423-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado nos autos e aferido mediante consulta aos autos da ação cominatória subjacente, o eminente Juízo da causa prolatara sentença[1], julgando improcedentes os pedidos deduzidos pela agravante. Plasmado que o processo principal fora extinto com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, a resolução repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões intercorrentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, que, se o caso e possível, deverão ser reprisadas em sede de apelação. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Outrossim, promova a Secretaria a retirada do feito da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 22 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 101985487, Ação Cominatória no 0700519-73.2021.8.07.0018.